Tribunal: TJES
Processo: 5009774-86.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009774-86.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGIANE DA SILVA DE PAULA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por contra o acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos no curso da Operação Mosaico. Os embargantes alegam omissão na análise de provas e teses defensivas, além de contradição entre o acórdão e as imputações feitas em ações penais conexas, bem como quanto à apreensão de bens pertencentes a Kleber Gonçalves, falecido. Requerem a correção dos vícios apontados e eventual atribuição de efeitos infringentes, além de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar provas e teses defensivas suscitadas na apelação; e (ii) estabelecer se há contradição entre a fundamentação do acórdão e os elementos constantes das ações penais e da apreensão de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 619 do Código de Processo Penal exige que os embargos de declaração apontem vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. O acórdão embargado examinou expressamente as teses defensivas relativas à extinção da punibilidade de Kleber Gonçalves e à ausência de interesse estatal na apreensão dos bens, concluindo, com base no art. 118 do CPP, que a manutenção da medida se justifica em razão da complexidade da Operação Mosaico.

5. A suposta contradição apontada pelos embargantes decorre de interpretação equivocada, pois o acórdão não afirma que Kleber Gonçalves era formalmente integrante da organização criminosa, mas reconhece a possibilidade de vinculação dos bens apreendidos às práticas delitivas em apuração, sendo esse o fundamento da manutenção da constrição patrimonial.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão, ainda que não enfrente detalhadamente todos os argumentos da parte (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ).

7. Constatada a inexistência dos vícios alegados, evidencia-se que a pretensão recursal consiste em tentativa de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão capaz de ensejar embargos de declaração exige a inexistência de manifestação expressa sobre ponto relevante da decisão, o que não se verifica quando há fundamentação suficiente.

2. Não há contradição quando a conclusão do acórdão é compatível com os fundamentos jurídicos adotados, ainda que contrarie a tese da parte.

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, salvo para sanar vícios formais expressamente previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118, 619 e 620; CP, art. 107, I; CPC, art. 1025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos Embargos para, no mérito, não acolher a pretensão aclaratória.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5009774-86.2024.8.08.0047

EMBARGANTE
S
:
REGIANE DA SILVA DE PAULA, NATHALIA DA SILVA GONÇALVES e ARTHUR DA SILVA GONÇALVES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
REGIANE DA SILVA DE PAULA, NATHALIA DA SILVA GONÇALVES
e
ARTHUR DA SILVA GONÇALVES

contra o v. Acórdão de ID 13594454, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal anteriormente interposto.

Em suas razões de ID 13746897, os embargantes sustentam que o julgado seria omisso quanto à análise de provas e teses defensivas suscitadas em sede recursal. Ademais, apontam contradição em relação às imputações apresentadas nas
A
ções
P
enais
nº 5006526-15.2024.8.08.0047 e nº 5006525-30.2024.8, e a apreensão dos bens de Kleber Gonçalves.

Requerem, portanto, o provimento dos presentes aclaratórios para sanar os vícios apontados, com eventual aplicação de efeitos infringentes, e, ainda, para fins de prequestionamento dos artigos 107, inc. I, do Código Penal; 619 do Código de Processo Penal; e 1025 do Código de Processo Civil.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 13914680, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão acostado ao ID 13594454, que, à unanimidade de votos, deu desprovimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelos embargantes, nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM CURSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO INVESTIGADO. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos pertencentes ao denunciado pelos crimes previstos no art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03 (três vezes) e no art. 1º da Lei nº 12.850/13, no âmbito da Operação Mosaico.

2. Com o falecimento do denunciado, foi declarada a extinção de sua punibilidade nas ações penais em curso. Os apelantes, na qualidade de cônjuge e descendentes do falecido, pleiteiam a restituição dos bens, sob o argumento de que, com a extinção da punibilidade, cessaria o interesse estatal na manutenção da apreensão.

3. O pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que os bens ainda interessam às ações penais em andamento decorrentes da Operação Mosaico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da punibilidade do investigado implica na restituição automática dos bens apreendidos; e (ii) estabelecer se a manutenção da apreensão dos bens se justifica pelo interesse processual na persecução penal dos demais investigados na Operação Mosaico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 118 do Código de Processo Penal dispõe que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, devendo ser mantidas até o trânsito em julgado da sentença final, se houver necessidade probatória ou possibilidade de confisco.

6. O falecimento do investigado extingue sua punibilidade, mas não afasta automaticamente o interesse estatal na apreensão de bens, especialmente quando há indícios de sua vinculação a crimes praticados no contexto de organização criminosa e lavagem de dinheiro, conforme investigações da Operação Mosaico.

7. A Operação Mosaico investiga um esquema criminoso amplo, com múltiplos réus e processos conexos, justificando a manutenção da apreensão para evitar prejuízo à persecução penal, possibilitando eventual decretação de perdimento dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A restituição de bens apreendidos na persecução criminal é condicionada à inexistência de interesse para o processo penal, conforme o art. 118 do CPP.

2. A apreensão de bens no curso de investigação criminal se justifica enquanto houver indícios de sua vinculação a atividades criminosas, podendo culminar na decretação do perdimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91-A; Lei nº 10.826/03, art. 17, §1º; Lei nº 12.850/13, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1049364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27.03.2017; TRF3, ApCrim nº 5006987-86.2020.4.03.6000, Rel. Des. Fausto Martin de Sanctis, J. 13.07.2021.

Inicialmente, vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixadas essas premissas, no que se refere à alegação de omissão “quanto a análise de provas e as teses defensivas suscitadas pela defesa em sede recursal”, sem razão aos embargantes.

O v. Acórdão analisou detida e exaustivamente as teses defensivas, centradas na extinção da punibilidade do investigado e na suposta ausência de interesse na manutenção da constrição dos bens, concluindo pela pela necessidade de manutenção da apreensão dos bens do falecido Kleber Gonçalves, fundamentando-se no art. 118 do Código de Processo Penal e na complexidade da “
Operação Mosaico
”.

Superada essa questão, os embargantes apontam contradição no julgado, argumentando que o Acórdão reconhece que o
de cujus
Kleber Gonçalves não foi acusado formalmente como membro de organização criminosa ou por lavagem de dinheiro, mas, paradoxalmente, afirma que os bens poderiam ser “instrumentos utilizados na prática delitiva por outros membros do suposto grupo”. Afirmam, portanto, que apenas membros do grupo poderiam ter instrumentos do grupo, o que afastaria a necessidade de manter a constrição dos bens.

Em contrapartida, verifica-se que
decisisum
embargado não partiu da premissa de que Kleber Gonçalves era formalmente um membro da organização criminosa para justificar o interesse nos bens, sendo embasada na complexidade da “Operação Mosaico” e na multifacetada relação que os bens apreendidos podem ter com as atividades criminosas investigadas, que transcendem a pessoa do
de cujus
e suas específicas imputações.

O termo “
suposto grupo
” reflete a natureza da investigação em curso, que apura a existência e atuação de uma organização criminosa. A vinculação dos bens aos
atos do grupo
é o que justifica o interesse processual em sua manutenção, nos termos do art. 118 do CPP, e não necessariamente a uma condenação específica do
de cujus
por um crime de pertencimento.

Por oportuno, transcreve-se trecho do voto (ID 12996244):

“[...] Desta forma, a circunstância do falecimento do de cujus, embora conduza à declaração de extinção de sua punibilidade nas ações penais em que figurava como réu – providência a ser adotada nos respectivos autos principais, e não na presente medida cautelar, conforme bem pontuado pelo Juízo sentenciante –, não possui o condão de, por si só, desvincular automaticamente os bens apreendidos do interesse processual mais amplo que permeia a Operação Mosaico como um todo.

Com efeito, a assertiva de que os bens não mais interessariam ao processo em razão da morte do investigado desconsidera a natureza transindividual dos fatos apurados e a interconexão probatória entre as diversas ações penais correlatas
. [...]” - destaquei.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pelo embargante, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada (vide STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.05.2023).

Assim, verifica-se a inexistência de qualquer vício a ser sanado, mas sim uma tentativa de reinterpretar os fundamentos do Acórdão de forma a amoldá-los à tese defensiva.

Desta feita, o
animus
do pleito aclaratório consiste, na verdade, em pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada por esta Colenda Câmara Criminal, o que é incabível na via estreita dos embargos.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para, no mérito,
NÃO ACOLH
ER
a pretensão aclaratória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS.